Tribunal: STF
Processo: RE 95529
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALINEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA B DO ART-119-III DA
CONSTITUIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO TFR QUE, INABIL PARA
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL - POR
FORÇA DO ART-116 DA CF -, LIMITOU-SE A INVOCAR PRECEDENTE DO
PLENÁRIO EM TAL SENTIDO.